Tribunal: TJMT
Processo: 1027802-61.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1027802-61.2023.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECURSO DA DEFESA. AQUISIÇÃO DE BEM DE ALTO VALOR SEM NOTA FISCAL. VENDA EM REDE SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o apelante à pena de 01 ano de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
2. Fatos relevantes: (i) o apelante foi flagrado em posse de um notebook furtado, avaliado em R$ 5.799,00, que ele tentou vender através de uma rede social; (ii) o produto foi adquirido e disponibilizado para venda sem nota fiscal ou recibo a demonstrar sua origem;
3. Requerimentos: pedidos de absolvição ou de desclassificação do crime para receptação culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem, de modo a configurar o dolo necessário para a receptação dolosa; e (ii) avaliar se é possível a desclassificação do crime para sua modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O dolo na receptação está configurado pela compra de bem de alto valor por preço abaixo do mercado, de um vendedor desconhecido, sem qualquer comprovação de procedência, e sem a apresentação de nota fiscal, o que demonstra a ciência do apelante sobre a origem ilícita do produto.
6. A disponibilização do bem para venda em rede social reforça a existência de dolo, pois o apelante não tomou precauções mínimas para assegurar a licitude da posse.
7. A jurisprudência firmada reconhece que a apreensão de bem de origem ilícita em posse do acusado inverte o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar o desconhecimento da origem criminosa, o que não foi feito no caso concreto.
8. A desclassificação para receptação culposa é inviável, pois o conjunto de circunstâncias envolvendo a aquisição e venda do notebook revela a intencionalidade do apelante em adquirir bem de procedência ilícita.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim n. 1004942-68.2020.8.11.0004, ApCrim n. 0000497-18.2017.8.11.0040.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027802-61.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO ROMILTON DOS SANTOS - CPF: 055.626.631-55 (APELANTE), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), ALYSSON MACARIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.712.711-66 (TERCEIRO INTERESSADO), COSMO SOCRATES DE SOUZA BRAZ - CPF: 042.735.551-66 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DA SILVA SOUZA - CPF: 059.662.571-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAC BRAION PEREIRA DO AMARAL - CPF: 020.048.491-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALLAN DE SOUZA CORREA - CPF: 050.410.571-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR MARQUES SANTOS - CPF: 028.802.791-43 (ASSISTENTE), GABRIEL BARBOZA LANZIERI - CPF: 064.178.577-19 (ASSISTENTE), THAYANI JAQUELINE JAQUES KISSLER - CPF: 100.766.811-30 (ASSISTENTE), LUAN KELWYN DOURADO BRUNERI - CPF: 078.477.151-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO DE SOUZA CORREA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECURSO DA DEFESA. AQUISIÇÃO DE BEM DE ALTO VALOR SEM NOTA FISCAL. VENDA EM REDE SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o apelante à pena de 01 ano de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante foi flagrado em posse de um notebook furtado, avaliado em R$ 5.799,00, que ele tentou vender através de uma rede social;
(ii)
o produto foi adquirido e disponibilizado para venda sem nota fiscal ou recibo a demonstrar sua origem;

3. Requerimentos: pedidos de

absolvição ou de desclassificação do crime para receptação culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do bem, de modo a configurar o dolo necessário para a receptação dolosa; e (ii) avaliar se é possível a desclassificação do crime para sua modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O dolo na receptação está configurado pela compra de bem de alto valor por preço abaixo do mercado, de um vendedor desconhecido, sem qualquer comprovação de procedência, e sem a apresentação de nota fiscal, o que demonstra a ciência do apelante sobre a origem ilícita do produto.

6. A disponibilização do bem para venda em rede social reforça a existência de dolo, pois o apelante não tomou precauções mínimas para assegurar a licitude da posse.

7. A jurisprudência firmada reconhece que a apreensão de bem de origem ilícita em posse do acusado inverte o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar o desconhecimento da origem criminosa, o que não foi feito no caso concreto.

8. A desclassificação para receptação culposa é inviável, pois o conjunto de circunstâncias envolvendo a aquisição e venda do notebook revela a intencionalidade do apelante em adquirir bem de procedência ilícita.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim n. 1004942-68.2020.8.11.0004, ApCrim n. 0000497-18.2017.8.11.0040.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gustavo Romilton dos Santos
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo n. 1027802-61.2023.8.11.0003, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal (id. 222423734).

Por estarem presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, o juízo de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal (id. 222423734).

Inconformado,
Gustavo Romilton dos Santos
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugna por sua absolvição ou pela desclassificação do crime para receptação culposa (id. 222423737 e id. 235887157).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do apelo defensivo e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (id. 239973188).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (id. 247607697).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Gustavo Romilton dos Santos
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, pois no dia 23/07/2023, por volta das 13h30, o apelante teria adquirido, recebido e ocultado, em proveito próprio, 01 (um) notebook HP Victus, avaliado em R$ 5.799,00 (cinco mil setecentos e noventa e nove reais), pertencente à vítima Tiago Souza Corrêa, coisa que sabia ser produto de crime (id. 222423698).

De acordo com a peça inaugural:

“
No dia 27 de julho de 2023, na cidade de Cuiabá/MT, indivíduos não identificados estouraram o vidro do veículo da vítima Tiago Souza Correa e promoveram a subtração de diversos pertences, dentre eles o notebook HP Victus.

Posteriormente, em circunstâncias não esclarecidas com precisão, o denunciado recebeu o notebook subtraído e anunciou a venda do aparelho na rede social Facebook.

Na data do fato, a vítima se deparou com o anúncio publicado pelo denunciado e logo desconfiou que poderia ser o seu notebook, pois possuía características similares.

A vítima, então, entrou em contato com seu irmão Gabriel da Silva Souza, morador desta cidade de Rondonópolis, e pediu para que ele entrasse em contato com o denunciado, para confirmar os dados do notebook anunciado.

Então, fingindo ter interesse na aquisição do notebook, Gabriel entrou em contato com o denunciado, que o convidou para ir até a sua residência, para verificar o estado do aparelho.

Ato contínuo, Gabriel foi até a residência do denunciado e, lá chegando, tirou fotos do notebook em questão, inclusive do número de série do aparelho, e encaminhou para vítima, que confirmou se tratar de seu notebook.

Com a confirmação de que o denunciado estava na posse do notebook da vítima, a Polícia Militar foi acionada e compareceu no local do fato, ocasião em que prendeu o acusado em flagrante delito e recuperou o notebook da vítima
” (id. 222242697).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial n. 349.4.2023.24286, instaurado logo após a prisão em flagrante do apelante.

Durante a fase inquisitorial, a autoridade policial procedeu à oitiva dos policiais militares Alysson Macario de Oliveira e Cosmo Sócrates de Souza Braz (id. 222423653 e id. 222423655), das testemunhas Lucas Allan de Souza Correa, Isac Amaral e Gabriel da Silva Souza (id. 222423656, id. 222423658 e id. 222423659), bem como ao interrogatório do apelante (id. 222423661).

Em juízo, a testemunha Isac Amaral relatou “
que no dia 29/07/2023 (dia dos fatos), por volta das 12h00min acompanhou seus amigos Lucas e Gabriel até a casa do suspeito, após tomarem conhecimento de que Gustavo estaria realizando a venda de um Notebook pertencente a Tiago, irmão de Lucas, que havia sido subtraído dias antes, no município de Cuiabá/MT. Narra que ao chegar à residência do acusado, seu amigo Gabriel, ao abrir o aparelho, reconheceu o objeto, confirmando através do número de série do Notebook, que se tratava do objeto furtado recentemente
” (extrato da sentença – id. 222423734).

Este fato foi devidamente confirmado pelos policiais militares Alysson Macario de Oliveira e Cosmo Sócrates de Souza Braz durante a instrução processual, vez que ambos ratificaram a informação de que o bem da vítima foi localizado na residência do apelante
Gustavo Romilton dos Santos
.

Ao ser interrogado perante o Juízo de primeiro grau, o apelante negou a prática criminosa e aduziu em seu favor:

“[...]
e declarou ter adquirido o Notebook receptado em um comércio popular situada na Comarca de Cuiabá/MT, local onde reside. Relata que, tendo em vista os altos preços ofertados nas demais lojas da cidade, optou por adquirir o equipamento no Comércio do Porto, visando obter certa economia,
pagando pelo objeto o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), declarando que o vendedor teria lhe prometido a entrega da nota fiscal posteriormente
. Relata que, por desejar adquirir um Macbook (de preço bem superior ao equipamento adquirido anteriormente), criou um anúncio de venda do Notebook adquirido em sua rede social Facebook enquanto visitava sua ex-namorada nesta cidade de Rondonópolis/MT, ocasião em, logo após a postagem, veio a receber rapidamente oferta para compra do equipamento eletrônico. Declara que, diante da possível venda, recebeu os compradores na residência de sua ex-namorada, local em que estava hospedado durante sua passagem por esta urbe, para que pudesse negociar a venda do aparelho, momento em que se surpreendeu com a chegada dos policiais no local, ocasião em que foi efetuada a checagem dos dados do Notebook, constatando-se que se tratava de um produto furtado na capital. No entanto,
afirma que não tinha conhecimento acerca da origem ilícita do bem, tendo em vista que adquiriu o objeto de um terceiro chamado ‘’Luís Carlos’’, o qual lhe afirmou que o bem possuía nota fiscal e que esta lhe seria repassada logo após a finalização da compra
. Acerca da forma de pagamento, declarou que efetuou o pagamento em dinheiro ao vendedor, uma vez que não possui dinheiro em conta, somente em espécie. Por fim,
relata que não possui qualquer tipo de recibo de pagamento ou nota fiscal do bem
” (extrato da sentença – id. 222423734).

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau condenou o apelante nos termos mencionados anteriormente, o que levou à interposição do presente recurso no qual se alega, em síntese, o desconhecimento da origem ilícita do bem, a impedir a manutenção de sua condenação.

Sem razão, todavia.

Inicialmente, registre-se que a prova dos autos é incontroversa quanto ao fato de que o notebook HP Victus, avaliado em R$ 5.799,00 (cinco mil setecentos e noventa e nove reais), pertencente à vítima Tiago Souza Correa, foi localizado e apreendido na residência do apelante.

Na busca de tentar afastar o dolo de sua conduta, o apelante, apesar de admitir a aquisição do bem pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), disse que não tinha recibo ou nota fiscal do produto, mencionando apenas que o indivíduo que lhe vendeu o notebook lhe daria a nota fiscal posteriormente.

A alegação carece de fundamento.

Primeiro, o bem encontrado com o apelante possuía valor de mercado superior a 04 (quatro) vezes o salário mínimo vigente à época, de modo que a sua aquisição,
(i)
através de um indivíduo desconhecido ou com praticamente nenhuma informação a não ser o nome (Luiz Flávio),
(ii)
por preço inferior ao praticado no comércio e
(iii)
sem a apresentação de nota fiscal a lhe comprovar a origem, não deixa dúvida quanto a presença do elemento subjetivo doloso necessário à configuração do tipo previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Ora, a inexistência de qualquer cautela na aquisição de produto desta monta, em condições que não dessem qualquer possibilidade de segurança à compra, comprova a intenção deliberada de adquirir de produtos de origem ilícita, a ensejar a manutenção da condenação.

Desta forma, ante a aquisição dos bens nos moldes acima relatados, sem que qualquer justificativa plausível tenha sido apresentada a fim de demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do produto demonstra o acerto da conclusão do juízo de primeiro.

Neste sentido, deve-se destacar que “
no crime de receptação, a apreensão dos bens de origem ilícita, em poder do acusado, acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa
” (N.U 1004942-68.2020.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Adotando o mesmo entendimento, confira-se: “
Não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há falar-se em absolvição por insuficiência probatória, tampouco por ausência de dolo
” (N.U 0000497-18.2017.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Além de tudo isso, não se pode olvidar que o dolo do agente ganha traços ainda mais evidentes quando se verifica que o apelante disponibilizou o produto para venda em suas redes sociais, mesmo sem estar munido dos documentos passíveis de comprovar a origem lícita do produto (nota fiscal ou recibo).

Assim, o dolo e o conhecimento da origem ilícita do bem não estão demonstrados apenas pelo alto valor do produto, ausência de nota fiscal e aquisição de um terceiro absolutamente desconhecido por preço abaixo do praticado no mercado, mas, sobretudo, por sua disponibilização à venda sem que o apelante tivesse qualquer comprovação de sua procedência.

Ora, não se pode fechar os olhos à estas particularidades, cuja somatória não deixa dúvidas a respeito da ciência da origem ilícita do produto.

Isso porque, apesar de diversos produtos serem costumeiramente comercializados sem maiores cuidados em razão do seu baixo valor econômico, não é o caso de um notebook cujo preço é superior a quatro salários mínimos e que normalmente é vendido em lojas especializadas e não por terceiros desconhecidos.

Por fim, naquilo que se refere ao pedido de desclassificação do crime para sua modalidade culposa, o pleito também não comporta acolhimento, pois “
há culpa quando o sujeito ativo, por certos indícios, tem dúvida quanto à origem legítima da coisa, mas, ainda assim, a adquire ou recebe
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini.
Manual de Direito Penal
. Parte Especial. Vol. 2. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 383).

No caso em tela, o conjunto de elementos que circundam a aquisição e a disponibilização do notebook da vítima à venda não deixam dúvidas quanto a existência de dolo por parte do apelante, não havendo uma única circunstância que comprove a sua boa-fé, de modo que a manutenção de sua condenação é impositiva.

A este respeito, em processo de minha relatoria: “
Ausente prova da boa-fé do agente na aquisição do objeto, bem como presente circunstâncias capazes de indicar o prévio conhecimento da ilicitude, inviável a absolvição ou desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa
” (N.U 0000914-10.2016.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024).

Não é possível concluir pela boa-fé quando o agente adquire produtos nos moldes mencionados, sem qualquer cautela e, mesmo sem comprovação da origem lícita do bem, o disponibiliza para venda.

Destarte, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso interposto por
Gustavo Romilton dos Santos
, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024